Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. direito processual penal. crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. decretação da revelia. acusada não encontrada no endereço declinado nos autos em diversas oportunidades. aplicabilidade do art. 367 do cpp. justa causa para a ação penal. atipicidade da conduta. Impossibilidade. ordem conhecida e denegada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por DRA. LAYANE ALVES DA SILVA em favor de RUBIA SCROCARO.
2. O pedido liminar foi indeferido e foram dispensadas as informações (ID 64688037). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição do pedido (ID 64986505).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da decretação da revelia da ré e a atipicidade do crime em apuração, com o consequente cabimento de trancamento da ação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 367 do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
5. A impetrante sustenta que a revelia foi decretada de forma irregular, porque o ato judicial teria se baseado em uma única diligência realizada por oficial de justiça específico, o qual certificou de forma temerária que a acusada não residia no local, pois ela de fato reside e pode ser encontrada lá.
6. A despeito do alegado, não se vislumbra ilegalidade na decretação da revelia. Com efeito, há diversas certidões, emitidas por oficiais de justiça distintos, que noticiam que a ré não foi encontrada no endereço declinado nos autos, sendo certo que há informações de pessoas também diversas comunicando que ela não residia no endereço. Nesse aspecto, resume-se as diligências infrutíferas realizadas no domicílio declinado pela paciente nos autos de origem: em 27/12/2020, a Sra. Nicesar declarou não ter contato com a ré, sua filha, há cerca de três anos, bem como esclareceu não ter conhecimento do endereço dela, assim como Gustavo Borges Ponte, portador o CPF:05705871155, inquilino do imóvel ao lado havia cerca de sete meses, informou desconhecer o endereço da ré (ID 91611314 - Pág. 43); em 02/05/2023, a moradora do imóvel há mais de 01 ano, Sra. Ingrid Taveira relatou que a intimanda não reside e é desconhecida no local (ID 158310531 - Pág. 1); em 24/03/2024, Ana Pereira informou que a ré não residia no local (ID 191206143); e, em 04/06/2024, Laís, vizinha do apartamento, informou que Rúbia era desconhecida no local (ID 198980811). Em reforço, há relatos nos autos de que as equipes de policiais estiveram várias vezes no endereço, sem que nenhuma pessoa tenha sido encontrada ali (ID 97883888 - Pág. 2).
7. Do quadro exposto, ainda que a ré tenha sido localizada posteriormente no endereço, o fato é que foram empreendidas diversas diligências no local indicado como sua residência, sem sucesso em encontrá-la. Assim, não há que se falar em ilegalidade da revelia.
8. No que concerne ao pedido de trancamento do processo, tal medida em sede de habeas corpus é excepcional e somente terá lugar nos casos de evidente ausência de autoria ou de materialidade, de patente atipicidade da conduta, de absoluta falta de provas, de ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou mesmo por violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória.
9. Nenhuma das hipóteses ocorre na ação de origem. Isso porque, na espécie, apura-se a prática do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, previsto no artigo art. 359 do Código Penal. Segundo consta dos autos, a denunciada teria descumprido ordem judicial exarada nos autos do processo de no 0010550-56.2020.8.16.0188, em trâmite no TJPR. Referida decisão judicial ordenou a inversão da guarda da filha da denunciada em prol do genitor, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão. Com relação a tal ordem, há indícios de que a ré resistiu ao cumprimento voluntário do comando judicial, havendo informações de que a denunciada, acompanhada da criança, foi localizada por Policiais Rodoviários Federais em outro Estado da Federação, quando conduzia veículo com restrição judicial motivada pelo descumprimento da decisão sobre a guarda da criança. Nesse contexto, a PRF reteve a mãe e a filha e as encaminhou ao Conselho Tutelar de Anápolis/GO. Então, enquanto o genitor se deslocava ao local para buscar a filha, a denunciada aproveitou-se de um descuido dos servidores do Conselho Tutelar e se evadiu, levando a criança consigo, sem autorização.
10. Pelo exposto, não há substrato que ampare o pedido de trancamento da ação penal. Em reforço, ressalta-se que pedido semelhante foi analisado por esta turma, sem que tenha havido alteração no quadro fático-jurídico em momento posterior ao acórdão (ID 175383470).
IV. Dispositivo e tese
11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 367.